Tribunal: TJPA
Processo: 0805519-82.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805519-82.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DALIA CAVALCANTE UGULINO SIMOES

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA E PADRÃO DE VIDA INCOMPATÍVEIS COM O BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Dalia Cavalcante Ugulino Simões contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas, facultando o pagamento das custas em quatro parcelas. A agravante alegou impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, invocando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e apontando situação de superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, à luz da sua condição econômica e da presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa, podendo ser afastada diante de provas em sentido contrário.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará, por meio da Súmula nº 6, admite que o magistrado afaste a presunção quando houver indícios de capacidade econômica.

A agravante possui renda líquida mensal superior a R$ 21 mil, somando vencimentos como servidora pública e proventos de aposentadoria.

Sinais exteriores de padrão elevado de vida, como residência em bairro nobre e geração de energia solar, indicam condição econômica incompatível com a alegação de hipossuficiência.

A condição de superendividamento, embora existente, não autoriza automaticamente a concessão da gratuidade, devendo ser analisada em conjunto com a renda e demais circunstâncias do caso concreto.

O parcelamento das custas em quatro vezes representa solução proporcional e razoável, revelando sensibilidade do juízo de origem diante das alegações da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante prova da capacidade financeira do requerente.

Renda líquida elevada e sinais exteriores de padrão de vida incompatível com a alegação de pobreza justificam o indeferimento da gratuidade de justiça.

A situação de superendividamento não autoriza, por si só, a concessão do benefício da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 6.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
DALIA CAVALCANTE UGULINO SIMOES
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí (ID 138282933) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Processo nº 0800755-64.2025.8.14.0061), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, ora Agravante, facultando-lhe o recolhimento das custas em 04 (quatro) parcelas.

Em suas razões recursais (ID 25666389), a Agravante sustenta, em síntese, que o alto valor da causa (R$ 386.170,20) resulta em custas processuais elevadas, as quais não possui condições de arcar sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Afirma ser servidora pública com remuneração modesta e que grande parte de seus rendimentos está comprometida com o pagamento de empréstimos e despesas essenciais, caracterizando situação de superendividamento.

Invoca a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e colaciona jurisprudência em abono à sua tese.

Esta Relatoria, em decisão monocrática (ID 26151130), indeferiu a tutela recursal de urgência, por não vislumbrar a probabilidade do direito, destacando a ausência de provas da hipossuficiência e a presença de elementos que indicam capacidade financeira, como a residência em bairro nobre, o padrão do imóvel e o fato de possuir duas fontes de renda.

Inconformada, a Agravante interpôs Agravo Interno (ID 26261454), pugnando pela reconsideração da decisão monocrática e, ao final, pelo provimento do recurso.

O Agravado, BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 26893111), pugnando pelo seu desprovimento e pela manutenção da decisão que negou o efeito suspensivo. Intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme certificado nos autos (ID 28809644).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por meio do 4º Procurador de Justiça Cível, Dr. Mario Nonato Falangola, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de Agravo de Instrumento (ID 28875919), por entender que a situação de superendividamento, aliada ao elevado valor da causa, justifica a concessão da benesse para garantir o acesso à jurisdição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir. Julgo prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela recursal, em face do julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento.

A controvérsia cinge-se em verificar se a Agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, indeferido pelo juízo de origem.

O direito à assistência judiciária gratuita é garantia fundamental prevista no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que assegura sua prestação pelo Estado "aos que comprovarem insuficiência de recursos".

O Código de Processo Civil, ao regulamentar a matéria nos artigos 98 e seguintes, estabelece que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade.

O § 3º do artigo 99 do mesmo diploma legal institui uma presunção de veracidade para a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Contudo, tal presunção é relativa (
juris tantum
), e não absoluta.

Isso significa que ela pode, e deve, ser afastada pelo magistrado quando os elementos constantes nos autos indicarem o contrário, ou seja, quando houver fundadas razões para crer que o requerente possui, sim, condições de arcar com os ônus do processo.

Este é o entendimento consolidado na Súmula nº 6 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a qual estabelece que a presunção pode ser "desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente".

No caso em análise, uma avaliação criteriosa dos documentos juntados pela própria Agravante revela uma situação fática absolutamente incompatível com a alegada hipossuficiência.

Conforme se extrai do contracheque da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) (ID 138105064), a Agravante percebe uma remuneração bruta de
R$ 25.239,27
. Após os descontos obrigatórios (imposto de renda e previdência), sua renda líquida é de
R$ 18.389,07
.

Some-se a isso o fato, corretamente observado pelo juízo
a quo
, de que a Agravante possui uma segunda fonte de renda: um benefício de aposentadoria junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Tucuruí (IPASSET), do qual aufere um valor líquido de
R$ 3.419,69
(ID 138105064).

Dessa forma, a renda mensal líquida da Agravante, antes de quaisquer descontos facultativos como os empréstimos que ora busca renegociar, totaliza o expressivo montante de
R$ 21.808,76
.

Trata-se de um patamar remuneratório que a coloca em um estrato privilegiado da população brasileira, sendo manifestamente superior a qualquer parâmetro de razoabilidade para a concessão da gratuidade processual.

Ademais, como pontuado na decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal, os sinais exteriores corroboram a ausência de hipossuficiência. A Agravante reside na Vila Permanente, bairro de alto padrão no município de Tucuruí.

Sua fatura de energia elétrica (ID 138105066) não apenas indica um consumo elevado, mas revela a existência de um sistema de geração de energia solar, com 666 kWh de energia injetada na rede, um investimento de custo considerável e incompatível com a alegação de quem não pode arcar com custas processuais.

É certo que a Agravante se encontra em situação de superendividamento, com uma parcela significativa de sua renda comprometida por empréstimos. Contudo, a Lei nº 14.181/2021 foi criada para instituir mecanismos de tratamento e repactuação de dívidas, visando à preservação do mínimo existencial do consumidor, e não para conceder, de forma indiscriminada, o benefício da justiça gratuita àqueles que, apesar de possuírem alta renda, comprometeram-na por meio de má gestão financeira.

O acesso à justiça não pode ser confundido com a gratuidade absoluta do serviço jurisdicional.

A máquina judicial possui um custo para seu regular funcionamento, suportado por toda a sociedade, e a concessão da gratuidade de justiça deve ser criteriosa, sob pena de onerar indevidamente o erário e desvirtuar a finalidade do instituto.

O fato de o valor da causa ser elevado, e por consequência as custas, é um reflexo direto do benefício econômico pretendido pela própria Agravante na ação principal.

A decisão de primeiro grau, ao oferecer o parcelamento das custas em quatro vezes, já demonstrou a devida sensibilidade e apresentou uma solução razoável e proporcional à capacidade financeira da parte.

A manifestação do Ministério Público, embora bem-intencionada, parte de uma premissa que não se sustenta no caso concreto.

A "sensibilidade" requerida na análise do superendividamento não pode ignorar a realidade fática de uma renda líquida superior a vinte mil reais e sinais exteriores de capacidade econômica.

Portanto, os elementos dos autos são robustos e suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, demonstrando que a Agravante possui plenas condições de arcar com as custas do processo sem comprometer seu sustento, razão pela qual a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
conheço do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí. Julgo
prejudicado
o Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/09/2025